Tribunal: TJSP
Processo: 1124886-16.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – Pretensão dos autores de que os réus lavrem a escritura definitiva do imóvel e paguem multa contratual, sob a alegação de que houve o pagamento integral da avença – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Descabimento – Quitação não comprovada – Ausência de ilicitude na recusa dos réus em outorgar a quitação e transferir a

Ementa:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – Pretensão dos autores de que os réus lavrem a escritura definitiva do imóvel e paguem multa contratual, sob a alegação de que houve o pagamento integral da avença – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Descabimento – Quitação não comprovada – Ausência de ilicitude na recusa dos réus em outorgar a quitação e transferir a propriedade - Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.